Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735786-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO DE ASSUNCAO, WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RENATO DE ASSUNCAO, WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 76507092) opostos por RENATO DE ASSUNÇÃO e WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNÇÃO (ID 76507092) tendo por objeto o v. Acórdão no 2041082 (ID 76109569). Os embargantes apontam a ocorrência de erro material no julgado. Alegam que o acórdão, ao redistribuir o ônus da sucumbência, determinou ser “permitida a compensação nos termos do Art. 85, §14 do CPC” (ID 76109569 - Pág. 6), quando o referido dispositivo legal, em verdade, veda expressamente a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial. Considerando que o eventual acolhimento dos embargos, ainda que para corrigir erro material, pode implicar a modificação do julgado, e em estrita observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, insculpidos nos artigos 9o e 10 do CPC, bem como por força do disposto no artigo 1.023, § 2o, do mesmo diploma legal, é imperativa a oitiva da parte contrária. Dessa forma, intime-se a parte embargada, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator